Tribunal: TJDFT
Processo: 0751271-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751271-98.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA., ORLANDO LAMOUNIER PARAÍSO JÚNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAÍSO, TÂNIA MARIA OLEARI RECORRIDA: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença. Os agravantes sustentam erro nos parâmetros utilizados, alegando a incidência incorreta de juros de mora e índice de correção monetária, bem como o excesso no percentual de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de erro nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, especialmente quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios e à aplicação dos juros e correção monetária; e (ii) a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria, na ausência de impugnação específica e fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar da Justiça, nos termos do artigo 149 do CPC, e suas manifestações possuem presunção de veracidade, salvo prova em contrário. 4. No caso, os agravantes tiveram diversas oportunidades para impugnar os cálculos de forma fundamentada, mas não apresentaram elementos técnicos suficientes para desconstituir a presunção de correção dos valores homologados. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a presunção de correção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, desde que não infirmados por prova inequívoca de erro material ou excesso de execução. 6. Ausente comprovação de erro nos cálculos homologados, impõe-se a manutenção da decisão recorrida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial gozam de presunção de veracidade, sendo necessária prova concreta para sua desconstituição. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 149, 509, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1927171, 0728983-59.2024.8.07.0000, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1914544, 0723765-50.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 29/08/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado as omissões relativas à (i) ocorrência de erros materiais nos cálculos homologados; (ii) data de início dos juros moratórios; (iii) inadequada fixação dos honorários advocatícios; e (iv) ausência de laudo detalhado pela Contadoria Judicial, além de não ter sido devidamente fundamentada a decisão, incorrendo em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao final, pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Em relação à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025